Tribunal: TJDFT
Processo: 0726142-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO EM NOME DE SEUS FILIADOS. CONDENAÇÃO DO ENTE COLETIVO EM REPASSAR OS VALORES RETIDOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA OU PROCEDIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS FILIADOS PARA NÃO PRESTIGIR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COBRANÇA DOS ASSOCIADOS PREVISTA NO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO E DELIBERADO EM ASSEMBLEIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NAS AÇÕES COLETIVAS EM CURSO E SEM PRÉVIO AJUSTE DAS PARTES. BASE DE CÁLCULO. ADOÇÃO DO MESMO PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL INFERIOR AO PREVISTO EM LEI. RAZOABILIDADE ATENDIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há que se falar em inovação recursal se os fundamentos trazidos pela recorrente foram devidamente apresentados perante o juízo de origem.
2. Considerando que a demanda tem por objeto direito advindo de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a Associação de Categoria Profissional, inclusive com sua obrigação de realizar a cobrança e repasse de valores devidos por seus filiados, evidencia-se sua legitimidade para figurar no polo passivo. Rejeitada a alegação de carência de ação.
3. Cabível o arbitramento dos honorários com base no contrato firmado entre a associação e a banca de advocatícia, no qual se estabeleceu o valor correspondente a 6% (seis por cento) sobre o êxito obtido em ações coletivas, notadamente por terem os associados manifestado expressamente sua anuência quanto à propositura dessas demandas, consoante se extrai das atas das assembleias gerais extraordinárias coligidas.
4. Por força do contrato, a ASSOCIAÇÃO ficou obrigada a repassar os valores recebidos a título de retenção dos honorários no cumprimento da sentença coletiva ou individual, quando admitido. De igual modo, caso haja pagamento espontâneo ou sucesso na cobrança extrajudicial. Interpretação do contrato e a sentença conforme a intenção das partes (art. 112, CC).
5. Não há óbice à cobrança de honorários de êxito dos associados, com base em contrato firmado entre o escritório de advocacia e a associação, ainda que o pacto anteceda a publicação do artigo 22, §7o, da Lei n. 8.906/94, porquanto esse dispositivo veio apenas reforçar situação jurídica já autorizada em legislação anterior. Ademais, há um princípio de direito que veda do enriquecimento ilícito, o que já seria suficiente para conferir base ao exercício dessa pretensão.
6. In casu, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada ao número de pedidos em que o autor obteve êxito, circunstância que revela a necessidade de alterar a proporção estabelecida na sentença, de modo a refletir o correto dimensionamento do ganho e perdas das partes contendedoras. O requerente teve sucesso em dois dos três pleitos formulados na inicial.
7. Evidenciada a sucumbência recíproca e não equivalente, a distribuição dos encargos sucumbenciais deve ser estabelecida na proporção de 33% para o requerente e 67% para a requerida.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.